Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-88.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. PLEITO DEVIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.
2. Comprovada a autoria e a materialidade, não se acolhe o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
3. Incabível a desclassificação para o tipo do artigo 218-A do Código Penal, porquanto se a vítima sofreu diretamente a ação delituosa consistente em atos libidinosos.
4. O artigo 117 da Lei de Execução Penal admite o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando que está no regime aberto e atenda a pelo menos um dos seguintes requisitos: (1) idade superior a setenta anos, (2) portar doença grave, (3) mulher com filho menor ou com deficiência, ou (4) gestante.
5. A jurisprudência do Colendo STJ admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumpram pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrem situação de excepcionalidade manifesta, a indicar impossibilidade de receberem os cuidados de saúde de que necessitam no estabelecimento prisional.
6. Em se tratando de pleito a ser submetido ao juízo da execução, e que deve ser lastreado na comprovação da excepcionalidade afeta ao apelante, não demonstrada no caso em apreço, o indeferimento é medida que se revela impositiva.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.